Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCAPACIDADE. PEDIDO DE ALIMENTOS. CARÁTER IRREPETÍVEL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar
2. Ante a necessidade de dilação probatória com vistas a dirimir a dinâmica do acidente de trânsito e o grau de incapacidade da vítima, deve-se considerar o caráter irrepetível da prestação alimentícia, de maneira que caberá ao Juízo de origem a fixação, ou não, de alimentos ao autor, após a regular instrução processual com a observância do contraditório e da ampla defesa, a partir de lastro mais amplo e seguro.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.